Tribunal: STF
Processo: RE 1489053
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha relatoria. Transcrevo a ementa do julgado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. CRÉDITO DE PESSOA FALECIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o crédito de pessoa falecida não pode ser fracionado de acordo com os valores pertencentes a cada herdeiro com o propósito de pagamento por requisição de pequeno valor. II — Não se aplica ao caso a orientação firmada no Tema 148 da Repercussão Geral, porquanto a hipótese não versa sobre execução promovida por litisconsortes facultativos, mas sim sobre crédito único constituído em nome da falecida autora. III — Agravo regimental ao qual se nega provimento (doc. 27).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 32).



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se que:



    [...]



    Ocorre que o entendimento proferido pela Primeira Turma dessa Suprema Corte merece ser revisto, pois é frontalmente divergente do quanto decidido pelo Plenário, no julgamento do RE 568.645/SP, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, ora apontado como paradigma, em aresto assim ementado, verbis:



    [...]



    Ora, Excelências, constata-se que os herdeiros do de cujus se habilitaram no processo quando do ato da propositura da ação, na condição de litisconsortes ativos facultativo, sendo certo que cada um deles é pessoa física autônoma e distinta com direito autônomo a uma parcela do crédito a que fazia jus o servidor falecido, não havendo dúvidas de que deve ser considerado o valor total devido a cada sucessor para fins de expedição do requisitório de pagamento e não o montante resultante do somatório desse, porque, com o óbito do credor originário, houve alteração da titularidade do crédito, tratando-se de fato superveniente que repercute na sistemática do respectivo adimplemento (doc. 33, pp. 7-8).



    É o relatório.



    Bem reexaminados os autos, verifico, de plano, não assistir razão à embargante.



    Os embargos de divergência serão cabíveis apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma da Suprema Corte sobre uma específica questão jurídica.



     Com efeito, o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF estabelece o não cabimento dos embargos quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. Com esse entendimento:



    Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 586.851 AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22/10/2015).



    O acórdão embargado está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal de que é vedado o fracionamento do valor da execução com o objetivo de pagamento do crédito pertencente aos sucessores do credor falecido mediante requisições de pequeno valor. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. CRÉDITO DE PESSOA FALECIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o crédito de pessoa falecida não pode ser fracionado de acordo com os valores pertencentes a cada herdeiro com o propósito de pagamento por requisição de pequeno valor. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.481.203 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.417.464 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/4/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.378.242 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. TEMA Nº 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO CRÉDITO. PRECATÓRIOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal assentou que, no caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária, pelo que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 2. No caso dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor, o que atrai a incidência do Tema nº 148 da Repercussão Geral. 3. O Tribunal de origem concluiu que “a expedição do Precatório Requisitório de natureza alimentar foi determinada em razão da prioridade prevista no Estatuto do Idoso” e, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação de regência — Estatuto do Idoso e Código de Processo Civil —, o que é inviável no campo extraordinário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.429.840 ED-AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30/7/2024).



    Assim, nos termos do art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência nas situações em que a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



     



    Posto isso, não admito os embargos de divergência (art. 335, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator